Tribunal: TJMT
Processo: 1037958-51.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037958-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MATEUS JOSE SELVA DE QUEIROZ - CPF: 044.655.721-82 (RECORRENTE), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MATEUS JOSE SELVA DE QUEIROZ - CPF: 044.655.721-82 (RECORRIDO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº
1037958-51.2022.8.11.0001
– Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

MATEUS JOSE SELVA DE QUEIROZ.

RECORRIDOS:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

MATEUS JOSE SELVA DE QUEIROZ.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE COMPRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MATEUS JOSE SELVA DE QUEIROZ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida a restituir na forma simples a parte recorrente o valor de
R$ 6.477,88 (seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos),
em decorrência da ausência de estorno dos valores pagos pelo produto adquirido pela parte recorrente junto ao
sitio
eletrônico

da empresa recorrida, mesmo após o cancelamento da compra, julgando improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Em suas razões recursais as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

1.2.
Ausência de conduta ilícita e a inexistência de danos morais.

1.3
. Combate o valor indenizatório.

2.

Das razões recursais adesivas da parte recorrente MATEUS JOSE SELVA DE QUEIROZ.

2.1.
Dos danos morais.

2.2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, a parte recorrente MATEUS JOSE SELVA DE QUEIROZ pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, o MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. participou da relação contratual estabelecida entre as partes, inserida, portanto, na cadeia de fornecimento do produto.

1.2.
Ausência de conduta ilícita e a inexistência de danos morais.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois entendo que deve ser responsabilizada a empresa recorrente, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação dos serviços, notadamente, diante da
ausência de devolução
do valor pago pelo produto (Macbook Pro M1 – R$ 6.477,88), mesmo após o desfazimento do negócio.

Ademais as reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

1.3.

Combate o valor indenizatório.

Este ponto recursal, anoto que será discutido no tópico 2.2.

2.

Das razões recursais adesivas da recorrente MATEUS JOSE SELVA DE QUEIROZ.

2.1.

Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo sofrido pelo devedor, em virtude da ausência de devolução total da quantia pago pelo produto adquirido pela parte recorrente, mesmo após o cancelamento da compra junto à empresa recorrida e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela recorrida, fato que, inegavelmente, lhe trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.2.

Do valor indenizatório
.

Nesse ponto recursal, tenho que deve ser dada parcial guarida à pretensão da parte recorrente, devendo ser estipulada a quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
,

para recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por estas razões,
conheço do recurso da
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso do
MATEUS JOSE SELVA DE QUEIROZ
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, a incidir, a partir da citação juros de 1,0% (um por cento) ao mês, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar a recorrente MATEUS JOSE SELVA DE QUEIROZ
, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023